Tribunal: TJPA
Processo: 0005201-58.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005201-58.2020.8.14.0049

APELANTE: CHRISTIAN ANDREY PIEDADE SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0005201-58.2020.814.0049

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ – VARA CRIMINAL.

APELANTE: CHRISTIAN ANDREY PIEDADE SILVA
(
DEF. PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
POR VIOLAR O PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
. RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
É insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita.

2. N
ão há que se falar em violação do princípio do
ne bis in idem
, uma vez que, a leitura da folha de antecedentes criminais do recorrente revela a presença de registros de ações penais em andamento, em que o juiz sentenciante utilizou tais registros para

demonstrar que o apelante fazia do crime como seu meio de sustento. Enquanto o processo com sentença condenatória, transitada em julgado - processo nº 0003007-58.2018.8.14.0501-, foi utilizado a título de reincidência.

3. Em contrapartida

constato que, da análise da sentença, o magistrado

a quo
violou a Súmula 444, do STJ, que dispõe:
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
, já que, ao valorar negativamente a circunstância judicial conduta social, utilizou os antecedentes criminais do apelante, os quais estão em andamento. Dosimetria reformada.

4.
Recurso conhecido e provido em parte
para

redimensionar a pena definitiva, passando de 07 anos, 03 meses e ao pagamento de 137 dias-multa, para
05 anos e 10 meses, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 510 dias-multa.

RELATÓRIO

Christian Andrey Piedade Silva,
por intermédio do Def. Público Márcio Alves Figueira, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que o condenou à pena de 07 anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa pugna pela desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28, da Lei 11.343/06 e a revisão da dosimetria da pena com a aplicação de todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta na sessão por videoconferência.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Primeiramente, acerca do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso de substância entorpecente
, entendo que não merece prosperar.

Explico.

A

materialidade delitiva está demonstrada, pelos depoimentos testemunhais (Id. nº 5020183 até Id. nº 5020186- mídias de audiência); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. nº 5020055- pág. 17- IPL); laudo definitivo, atestando positivo para a droga conhecida vulgarmente como “maconha”.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados do depoimento na audiência de instrução e de julgamento (Id. 5020184), Tiago Lira do Nascimento, policial militar:

“
que não conhece a informante que estava nas proximidades; que ela disse que o acusado estaria no local, que sua equipe se destinou até o local que era a residência do acusado; que ele estava à frente da residência; que ele mesmo disse que a residência era sua e permitiu a entrada da polícia;
que o depoente quem localizou a droga debaixo do colchão;
que reconhece o acusado, .
”

De igual modo, a testemunha

Márcio Carvalho da Silva
, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“que não conhece a informante que estava nas proximidades; que ela disse que o acusado estaria no local, que sua equipe se destinou até o local que era a residência do acusado; que ao chegarem ao local avistaram com dois papelotes semelhante à maconha; que ele estava à frente da residência; que ele mesmo disse que a residência era sua e permitiu a entrada da polícia; que o depoente foi quem revistou o acusado; que entraram na residência por já terem encontrado droga com ele e em razão da informação da declarante; que dentro da casa foi encontrado mais droga pelo outro soldado; que o acusado acompanhou a busca dentro da casa; que a proprietária do imóvel disse ser a sogra do acusado; que colegas que prenderam o acusado anteriormente repassaram que o acusado seria membro de facção; que não memorizou o nome dele, mas o apelido sim, Chuchu; que não recorda se foi encontrada arma ou dinheiro trocado; quem encontrou o entorpecente foi o soldado Lira, que o acusado disse que a droga não era dele .”

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido,
não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação
para o crime de uso de substância entorpecente
,
pois
a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais.

Logo, suas
alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Outrossim,
a defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena
, alegando valoração indevida da
circunstância judicial antecedentes criminais
, indevida consideração da reincidência e conduta social desfavoráveis atribuídas ao apelante, aduzindo que, de forma inidônea, foi elevada a pena base, além de alegar a violação ao princípio do
ne bis in idem
. Entretanto, ao analisar a primeira fase da dosimetria, percebe-se que, apesar de o juiz sentenciante ter considerado desfavorável a circunstância judicial antecedentes criminais, este se reservou para valorá-la na segunda fase, pois o apelante é reincidente.

Além disso, não há que se falar em violação do princípio do
ne bis in idem
, uma vez que a leitura da folha de antecedentes criminais do recorrente revela a presença de registros de ações penais em andamento, sendo que o juiz sentenciante utilizou tais registros para

demonstrar que o apelante fazia do crime como seu meio de sustento. Enquanto o processo com sentença condenatória transitada em julgado - processo nº 0003007-58.2018.8.14.0501-, foi utilizado a título de reincidência.

No entanto,
constato que, da análise da sentença, o magistrado

a quo
violou a Súmula 444, do STJ
, que dispõe:
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
, já que, ao valorar negativamente a circunstância judicial conduta social, utilizou os antecedentes criminais do apelante, os quais estão em andamento.

Nesse sentido, trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
CONDUTA SOCIAL FUNDAMENTADA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO PRATICADOS PELO AGENTE. VALORAÇÃO INIDÔNEA.
REFORMA DO REGIME PARA O ABERTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE SUSTENTEM O REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São circunstâncias distintas, com regramentos próprios.

2.
Em suma, não se mostra correto o magistrado utilizar-se de processos em curso ou inquéritos como conduta social desfavorável. E, apesar da Douta Magistrada sentenciante seguir esse entendimento na análise dos antecedentes criminais, conforme aplicação da Súmula 444 do STJ, o mesmo raciocínio não foi feito à conduta social, conforme jurisprudências compiladas
.

(2019.02160944-76, 204.500, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-31)

Diante do exposto, reformo a pena base e fixo-a no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verificou-se a existência da circunstância agravante de reincidência (art. 61, I, do CPB), inexistente circunstância atenuante, razão pela qual, nesta fase, foi agravada a pena base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na terceira, fase, sem efeitos (causas de aumento e de diminuição de pena), ficando a pena final, concreta e definitiva, em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

Já com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o semiaberto.

Por todo exposto, com a devida vênia ao judicioso parecer ministerial, conheço o recurso e
dou-lhe parcial provimento
para

redimensionar a pena definitiva, passando de 07 anos, 03 meses e ao pagamento de 137 dias-multa, para
05 anos e 10 meses, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 510 dias-multa.

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 29/03/2022